Tribunal: STF
Processo: ARE 1577436
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e a ausência da preliminar de repercussão geral.  



    O agravante sustenta que a repercussão geral foi demonstrada corretamente e que não há necessidade de reexame de fatos e provas porque a decisão viola frontalmente o Tema 698 da Repercussão Geral. Ademais, afirma que:



    [...] o provimento recorrido configura-se em evidente intervenção casuística do Poder Judiciário, colocando em risco a própria continuidade das políticas públicas, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Enfim, vai de encontro à tese de repercussão geral fixada no Tema 698 do STF (doc. 87, p. 3).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Por fim, vale mencionar que, no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7/8/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator